Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DATA DE INCIDÊNCIA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
1. Acolhe-se a impugnação do recorrente para sanar a obscuridade, esclarecendo que, em virtude do recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, a sentença recorrida produziu efeitos até a data de prolação do acórdão por esta colenda Turma.
2. O valor dos alimentos na forma em que fixado no acórdão recorrido é devido a partir da data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
3. Com o parcial provimento do apelo, deixa de ser promovida a majoração insculpida no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em omissão do julgado, nesse ponto.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.